Tribunal: TJSP
Processo: 2158056-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança. Pedido de gratuidade processual e, subsidiariamente, de diferimento de custas. Descabimento na espécie. Elementos informativos que permitiam concluir não faltar ao autor condição de arcar com as despesas do processo. Recurso improvido.